Tribunal: STJ
Processo: 5312252-61.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166919 - RS (2024/0324229-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: IRMA FORTES TECKMEYER - SUCESSÃO
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARIA NAIR TECKMEYER NUNES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA
DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no
§ 7o, do
art. 85,
restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido impugnada e
CPC/2015
cujo pagamento ocorra por precatório. Ao contrário, oferecida resistência à execução da
sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da
causalidade, os quais devem ser calculados sobre a parcela controvertida, ou seja, o
valor em que foi sucumbente o devedor. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51690564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: dc6c3d48-716d-41a7-b536-1caf249ea3b8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: dc6c3d48-716d-41a7-b536-1caf249ea3b8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166919 - RS (2024/0324229-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: IRMA FORTES TECKMEYER - SUCESSÃO
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARIA NAIR TECKMEYER NUNES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO
RICARDO
ABRAHAO
SCHORR
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
SOBRE
A
PARCELA
CONTROVERTIDA DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 7o, do CPC
/2015 restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido impugnada e cujo
pagamento ocorra por precatório. Ao contrário, oferecida resistência à execução da
sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da
causalidade, os quais devem ser calculados sobre a parcela controvertida, ou seja, o
valor em que foi sucumbente o devedor. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a
decisão que deu provimento ao recurso especial dos ora agravados.
O agravante argumenta que: a) levando em consideração o fato de
a sentença da fase de conhecimento foi proferida sob a égide do CPC/73, tem-se que
Documento eletrônico VDA50385773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 0baab820-8cc4-4f39-956b-dba3ea4e15a1

"não é possível a fixação de honorários advocatícios previstos no artigo 85, §7o, do
CPC/2015 para o cumprimento de sentença, em obediência ao princípio da
irretroatividade da norma processual e do princípio do
" (fl. 364),
tempus regit actum
previsto no art. 14 do CPC/2015 ; b) "os embargos à execução apresentados pelo Ente
Público foram providos, de modo que não restou parcela controversa sobre a qual
incidiria a base de cálculo dos honorários" (fl. 366); e c) "a parte adversa pretende, na
realidade, que sejam fixados honorários executivos sobre a parcela incontroversa,
independentemente da sucumbência da Fazenda Pública nos embargos apresentados.
Tal pretensão, todavia, vai de encontro à jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de
que os honorários do art. 85, §7o, do CPC não incidirão sobre a parcela incontroversa,
mas sim sobre a parcela controversa que for mantida após o julgamento dos embargos
/impugnação" (fl. 366).
Impugnação apresentada às fls. 372-385.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme anteriormente afirmado, o entendimento do STJ é no sentido de
que a dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 7o, do CPC
/2015 restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido impugnada e cujo
pagamento ocorra por precatório. Ao contrário, oferecida resistência à execução da
sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da
causalidade.
Também é orientação do STJ a de que, no cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública, os honorários advocatícios não devem ser calculados sobre o valor
total executado, mas sobre a parcela controvertida, ou seja, o valor em que foi
sucumbente o devedor.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50385773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 0baab820-8cc4-4f39-956b-dba3ea4e15a1

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA DO DÉBITO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ já estabeceleu "que se afigura cabível a
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando
impugnado pelo devedor, consoante disposto no art. 85, § 7o do Código
de Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a
parcela controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução"
(AgInt nos EREsp n. 1.888.483/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
)".
14/11/2023
21/11/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2.129.248
/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
12/3/2025
18/3/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso
especial no qual se discutia a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença,
com impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais é cabível quando há impugnação ao cumprimento de
sentença, conforme o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC),
incidindo apenas sobre a parcela controvertida do débito.
3. A Fazenda Pública não pode adimplir voluntariamente a obrigação de
pagar quantia certa, devendo aguardar ordem judicial para o depósito.
Logo, não merece prosperar a tese de que a Fazenda deve ser
condenada
a
pagar
honorários
sucumbenciais
executivos
cumulativamente com os honorários sucumbenciais devidos em razão
da apresentação de impugnação do cumprimento de sentença.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl nos EDcl
no REsp 2.055.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
24/2/2025
27/2/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §7o DO CPC. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA
CONTROVERTIDA.
TEMA
N.
1.076/STJ.
INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de sentença
ajuizado pelas ora agravantes, "julgou parcialmente procedente a
liquidação de sentença para homologar os cálculos apresentados pelo
réu com aquiescência das autoras" e condenou, ainda, "o réu ao
pagamento dos honorários advocatícios fixado em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo
Civil".
Documento eletrônico VDA50385773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 0baab820-8cc4-4f39-956b-dba3ea4e15a1

2. O Tribunal de origem deu parcialmente provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ente federativo para "determinar que os
honorários
advocatícios
somente
incidam
sobre
os
valores
questionados pelo Estado de Minas Gerais no cumprimento de
sentença e, em relação aos quais, sucumbiu [...]".
3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso especial das
partes autoras.
4. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do
disposto no art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários
advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do
crédito". (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.021/RS, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
26/6/2024
).
5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.039.433/MG, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
).
9/12/2024

Esclareça-se, por fim, que mesmo se fosse possível adotar entendimento
diverso, a pretensão deduzida pela parte agrava seria acolhida, à luz do art.1o-D da
Lei 9.494/1997, cuja inteligência é no sentido de que são cabíveis honorários
sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório,
quando impugnada.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50385773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 0baab820-8cc4-4f39-956b-dba3ea4e15a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.166.919 / RS
Número Registro: 2024/0324229-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
29483018120058210001 51106991320208210001 53122526120238217000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IRMA FORTES TECKMEYER - SUCESSÃO
RECORRENTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
RECORRENTE
: MARIA NAIR TECKMEYER NUNES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51650772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:25
Código de Controle do Documento: b4336cf7-c434-49f2-907d-f347c8021f4f

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: IRMA FORTES TECKMEYER - SUCESSÃO
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARIA NAIR TECKMEYER NUNES
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:25
Código de Controle do Documento: b4336cf7-c434-49f2-907d-f347c8021f4f